Tribunal: TJSP
Processo: 2090794-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Condenação – Pedido de fixação de regime menos gravoso e de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade – O remédio heroico não é o instrumento adequado para discutir a respeito do mérito da ação penal – Matéria deve ser alegada em ação específica, no caso Revisão Criminal – Por fim, a Recomendação

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Condenação – Pedido de fixação de regime menos gravoso e de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade – O remédio heroico não é o instrumento adequado para discutir a respeito do mérito da ação penal – Matéria deve ser alegada em ação específica, no caso Revisão Criminal – Por fim, a Recomendação 62/2020 do CNJ traça uma diretriz, e não obriga o d. magistrado a concessão automática de regime menos gravoso – Ao final, por r. decisão proferida nos autos do HC 579753/SP (2020/0107891-0) do C. STJ, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, foi deferida a liminar para, "até o julgamento final deste writ, sobrestar o cumprimento da pena imposta ao paciente nos autos do Processo no 1516356-30.2019.8.26.0228" - Ordem não conhecida, com recomendação.